Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-88.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014581-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar, Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ROGERIO DAL SANTO - CPF: 496.792.100-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCELITO DAL SANTO - CPF: 345.452.631-00 (AGRAVANTE), FERNANDO DAL SANTO - CPF: 656.852.880-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1014581-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: ROGÉRIO DAL SANTO E OUTROS

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Rogério Dal Santo, Fernando Dal Santo e Jucelito Dal Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse nº. 1001580-69.2021.8.11.0086, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravantes, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Estado de Mato Grosso seja imitido na posse provisória do imóvel dos Requeridos, dentro dos limites descritos na avaliação técnica (referente às matrículas nºs. 5.841, 8.199 e 9.198, Livro 02, do CRI de Nova Mutum), consubstanciada na área de 69.600m2 e perímetro de 3.560 metros.

Irresignados os Agravantes sustentam, em suma, que no projeto executivo não foi aventada as diversas benfeitorias que deverão ser realizadas para que a atividade continue a ser desenvolvida na área (energia, água, cercas, curral e passagem de um lado para o outro), o que, por si só, já permite ao Poder Judiciário a suspensão da imissão de posse até que o Expropriante contemple a justa indenização que deve trazer esta previsão e a atualização do vergonhoso valor expropriatório depositado de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), para 6,96 hectares sedimentado em Decreto Municipal n. 050/2017, de 27 de junho de 2017, da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, que fixa a base de cálculo para lançamento do ITBI dos imóveis rurais.

Afirmam que, a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis aos Agravantes, uma vez que além de não estarem recebendo a justa e prévia indenização pela área em desapropriação, ainda terão o seu patrimônio (gado) exposto a pastoreio em áreas sem cercas, água e possibilidade de manejos.

Asseguram que, tal situação em que existe a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão é expressamente vedada pelo artigo 300, § 3º, do CPC.

Asseveram que, as terras de pastagens dos Agravantes com 1.190,7 hectares, possuem um valor de avaliação de R$ 63.730.050,00 (sessenta e três milhões, setecentos e trinta mil e cinquenta reais), dando um valor de R$ 53.523,31 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) por hectare, que multiplicados pelos 6,96 hectares, tem-se um total de R$ 372.521,32 (trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), que deveria ser o valor mínimo da área em desapropriação, sem considerar as benfeitorias e instalações necessárias para a adequação da parte remanescente que deverá continuar sendo produtiva.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pela revisão da decisão agravada, para fins de revogar a antecipação de tutela deferida até que o Expropriante cumpra o preceito constitucional ajustando o valor irrisório e garantindo a continuidade da atividade na área dos Agravantes.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido no id. 98507955.

Contrarrazões no id. 100788459, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 107231968).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Rogério Dal Santo, Fernando Dal Santo e Jucelito Dal Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse nº. 1001580-69.2021.8.11.0086, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravantes, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Estado de Mato Grosso seja imitido na posse provisória do imóvel dos Requeridos, dentro dos limites descritos na avaliação técnica (referente às matrículas nºs. 5.841, 8.199 e 9.198, Livro 02, do CRI de Nova Mutum), consubstanciada na área de 69.600m2 e perímetro de 3.560 metros.

Para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. [...].

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o Decreto Estadual nº. 646, de 16 de setembro de 2020, declarou de utilidade pública uma faixa de terras que será atingida pela implantação e pavimentação de trecho da Rodovia MT-140, com extensão de 1.740 metros, com 40 metros de largura, perfazendo uma área de 69.600 metros quadrados e perímetro de 3.560 metros, a ser desmembrada de áreas maiores objetos das Matrículas nºs. 5.841, 8.199 e 8.198, Livro 02, do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT, com área total de 1.190,70 hectares, de propriedade dos Agravantes.

Observa-se, ainda, a existência de laudo de avaliação da área de 68.000m2 (6,80 ha), elaborado por engenheiro civil, que apurou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Todavia, no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, constatou-se que a avaliação considerou erroneamente a área de 6,80 ha., razão pela qual, verificou-se a necessidade de alterar o montante com relação à área real a ser desapropriada, qual seja, de 69.600 m2 (6,96 ha), chegando à conclusão de que o valor a ser entregue aos Agravantes/Requeridos é o montante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Ao analisar o pedido de antecipação de tutela para imissão na posse do imóvel, o Magistrado
a quo
assim fundamentou a sua decisão:

[...].

Da Antecipação dos Efeitos da Tutela.

Do compulso dos autos, depreende-se dos documentos acostados que o Requerente firmou Termo de Colaboração (id. n. 54701052) com a Associação dos Beneficiários da Rodovia da Produção com vistas à manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas, bem como que foi aprovado por comissão instituída o Projeto Executivo de Engenharia (id. n. 54701073) para a implantação e pavimentação da rodovia MT 140 no trecho entre a rodovia MT 020 (Planalto da Serra) até a BR 242 (Nova Ubiratã).

À id. n. 54701082 é visto o Laudo Técnico de Avaliação da área a desapropriar confeccionado por engenheiro civil e, à id. n. 54701075, consta declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação quanto à área de terra discutida, por meio do Decreto n 646/2020 do Estado de Mato Grosso.

Ainda, o Requerente apurou o valor da desapropriação com base no Decreto Municipal n. 050/2017 da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, o qual alcança a quantia atualizada de R$ 51.000,00, depositando-a nos autos.

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade do direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

É certo que o Requerente demonstrou de forma satisfatória que a não imissão imediata na posse da referida área atrasará a execução das obras de pavimentação da rodovia e danos ao erário, bem como prejudicará o escoamento do quanto produzido no, o que comprometeria a eficácia do provimento final.

Assim, é clarividente que o indeferimento do pedido de antecipação de tutela seria mais prejudicial à parte Autora.

Convém registrar que a qualquer tempo pode ser revogada ou modificada a medida antecipatória ora concedida.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil e Art. 15, § 1º do DL n. 3.365/41, nos termos do item “a” dos pedidos vertidos na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:

[...].

Sobre o tema, esclareço que a imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e depósito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.

1. (...).

3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.

4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)".

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.

Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.

O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.

(N.U 1002113-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2021, publicado no DJE 10/2/2021). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE.

1. Desnecessária a avaliação judicial prévia para autorizar a imissão provisória na posse, já que eventual desconformidade com o laudo apresentado com a inicial poderá ser corrigida, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e depósito, mormente na desapropriação por utilidade pública, havendo urgência e depósito prévio do valor previamente arbitrado.

2. O valor atribuído ao imóvel pelo demandante está amparado em laudo de avaliação subscrito por engenheiro civil legalmente habilitado, baseado nos valores praticados pelo Município para fins de ITBI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70077431617, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 25-7-2018). [Destaquei].

Desse modo, não verifico a probabilidade do direito dos Agravantes, pois o descompasso entre o valor ofertado inicialmente e aquele ao final considerado justo não veda a concessão da imissão prévia na posse, diante da possibilidade de complementação da indenização e do depósito, tanto que o Magistrado de Primeiro Grau já nomeou, no despacho inicial, perito judicial com o objetivo de avaliar o imóvel sobre o qual recairá a desapropriação.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022